Tribunal: TJDFT
Processo: 0017572-20.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, contra acórdão de ID – 15098894. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 15174196. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se MARCIA JULIETA PEREIRA LESSA e LUCIVALTER VIEIRA LESSA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 15 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator